Tribunal: TJMT
Processo: 1016642-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016642-82.2022.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (1727)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (ADVOGADO), RUI EDUARDO SANO LAURINDO - CPF: 931.725.241-91 (REQUERENTE), BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA - CPF: 058.900.051-97 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENDHA LAURA MAYER DE BARROS CORREA - CPF: 058.900.051-97 (VÍTIMA), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: RUI EDUARDO SANO LAURINDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLEITO PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI No 11.340/06 IMPOSTAS AO AGRAVADO – MEDIDAS DE NATUREZA CAUTELAR – DIVERÊNCIA DOUTRINÁRIA A RESPEITO DO RECURSO CABÍVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO COMO RECURSO DE APELAÇÃO – GRAVIDADE DOS FATOS E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS –– RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Existe forte divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do recurso cabível em face da decisão que (in)defere pedido de aplicação das medidas protetivas de urgência, de modo que, não havendo erro grosseiro ou má-fé, aplica-se o princípio da fungibilidade. A Lei no 11.340/2006 inseriu no ordenamento jurídico pátrio um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção. Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, isso porque tais instrumentos visam garantir a inteira proteção da mulher no decorrer de procedimento policiais e/ou judiciais, a fim de que o trâmite destes feitos não lhes imponham riscos à segurança física, mental e psicológica, devendo perdurar a sua duração enquanto houver necessidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727) 1016642-82.2022.8.11.0000

REQUERENTE: RUI EDUARDO SANO LAURINDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Rui Eduardo Sano Laurindo em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo no 1011727-58.2022.8.11.0042, cujos termos impuseram ao agravante as medidas protetivas de urgência, favoráveis à agravada Brendha Laura Mayer de Barros Corrêa, consistentes em:

“
Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei no 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3o, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus
familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei no 11.340/2006).

Recondução da ofendida e dos seus dependentes ao respectivo lar e
domicílio, após o afastamento do agressor (art. 23, II, da Lei no 11.340/2006).

Separação de corpos (art. 23, IV, da Lei no 11.340/2006 c/c os art. 1.562 do Código Civil), assim entendida apenas como uma medida protetiva de urgência que coloca fim aos deveres recíprocos decorrentes do casamento/união estável, devendo a ação principal respectiva ser proposta, no prazo de 30 (trinta) dias.

Disponibilização de Aplicativo de Botão do Pânico (App SOS Mulher),
devendo a vítima baixar o aplicativo no seu smartphone e solicitar o código na delegacia onde requereu as medidas protetivos, no site ou no seu e-mail cadastrado, para ativar o botão do pânico em seu celular, o qual ficará ativo pelo prazo de 06 (seis) meses
”.

Na oportunidade, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de “restituição de bens”, sob o argumento de que “
não existe, neste primeiro momento, a possibilidade de identificação da propriedade individual dos bens, até e porque os bens adquiridos durante a constância do casamento (sob o regime de comunhão parcial de bens) ou da união estável se comunicam a ambos os cônjuges, o que deverá ser objeto de
ação própria, em que se garanta o direito a ampla defesa e contraditório
” (ID 140105150 – pp. 27/31).

Inconformado com a aplicação das mencionadas medidas protetivas de urgência, interpôs este agravo de instrumento com o objetivo de revogá-las, alegando, em síntese, que a vítima imputou fatos falsos ao agravante com finalidade de vingança e proveito próprio e que não há provas de que os fatos ocorreram.

Destaca, ao final, que “
as
provas trazidas com este arrazoado, conversas de WhatsApp, controle de acesso, declarações de ex parceiras, comprovam que não existem indícios de materialidade e autoria de delito (fumus boni juris) e o

perigo da demora (periculum in mora), pois não há delito, logo as medidas

protetivas são medidas desarrazoadas, desproporcionais e, data venia,

arbitrárias
”.

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção das medidas protetivas de urgência (ID 140635151).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

PETIÇÃO (1727)

REQUERENTE: RUI EDUARDO SANO LAURINDO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente importa salientar que a irresignação interposta insurge-se contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT em 12/08/2022 (ID 140105150 – pp. 27/31). A intimação do suposto agressor se deu em 15/08/2022 (ID 140105150 – p. 35) e irresignação defensiva, por sua vez, foi interposta em 18/08/2022 –
respeitando-se o prazo de 05 (cinco) dias
.

Esta pontuação prefacial faz-se importante em razão do conhecimento do agravo de instrumento interposto como recurso de apelação, em virtude do princípio da fungibilidade a ser aplicado no caso em apreciação. Isso porque a Lei no 11.343/2006 não possui a indicação do recurso cabível em face da decisão que defere/indefere medidas protetivas de urgência, havendo divergência doutrinária/jurisprudencial a este respeito.

Quanto ao tema, mencione-se: “
Em virtude da discussão existente na doutrina e na jurisprudência a respeito da natureza jurídica das medidas cautelares fixadas no âmbito da Lei no 11.340/06, admito a interposição de recursos, dentre eles a apelação criminal e o agravo de instrumento, em respeito ao princípio da fungibilidade recursal, desde que se observe a tempestividade da respectiva interposição
” (TJMG – Apelação Criminal 1.0056.21.001320-9/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado, 9a Câmara Criminal Especializada, julgamento em 29/06/2022, publicação da súmula em 01/07/2022).

Desta forma, respeitado o prazo de interposição do recurso de apelação, recebo o presente recurso como apelação criminal, nos termos do art. 593, II, do Código de Processo Penal.

Esclarecido este ponto, passo à análise do pleito formulado pelo apelante.

Antes, entretanto, convém mencionar que a Lei no 11.340/2006 inseriu em nosso ordenamento jurídico um conjunto de mecanismos destinados a coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, buscando dar efetividades às determinações constitucionais e aos Tratados e Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil, almejando resguardar a mulher de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, bem como fornecer toda assistência necessária a sua proteção.

Neste contexto surgem as medidas protetivas de urgência como um dos principais mecanismos para dar efetividade ao propósito da Lei Maria da Penha, qual seja: “
assegurar à mulher o direito de uma vida sem violência
.” (DIAS, Maria Berenice.
A Lei Maria da Penha na Justiça
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 171).

No presente caso, o juízo de primeiro grau deferiu em favor da ofendida diversas medidas protetivas de urgência, já destacadas no relatório deste voto, fundamentando sua decisão na existência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Importante mencionar que a decisão agravada mencionou a aparente ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006, baseando-se basicamente nas informações do boletim de ocorrência e dos depoimentos acostados ao feito. Acrescente-se aqui que nas contrarrazões, a agravada trouxe imagens que são compatíveis com as alegações formuladas em juízo.

Naquilo que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o juízo pontuou que “
os fatos narrados pela vítima em suas declarações/boletim de ocorrências demonstram a situação de risco em que a mesma se encontra, impondo a imediata intervenção estatal como meio de salvaguarda-la, inclusive de novas investiduras do suposto agressor, justificando, pois, a urgência na concessão de medidas protetivas
” e que o Enunciado no 45 do FONAVID dispõe que “
as medidas protetivas de urgência prevista na Lei no 11.340/2006 podem ser deferidas de forma autônoma, apenas com
base na palavra da vítima, quando ausentes outros elementos probantes nos autos
”.

Segundo a narrativa constante no Boletim de Ocorrência no 2022.218270, a vítima conviveu com o agravante por aproximadamente 04 (quatro) anos e que “
na data do fato o suspeito trancou o apartamento do casal e não deixou a vítima entrar na residência; Que o suspeito injuria a vítima dizendo
você é uma puta, vagabunda, garota de programa, uma biscate
; Que o suspeito
já agrediu a vítima fisicamente anteriormente com tapa, chute, você é um lixo, empurrões, puxões de cabelo
” (ID 140105150 – pp. 07/09).

Em seu depoimento perante a autoridade policial, a vítima Brendha Laura Mayer de Barros Corrêa relatou, dentre outras coisas que, “
o autor já agrediu a comunicante diversas vezes, com chutes, tapas, puxões de cabelo, empurrões e enforcamento, tendo a declarante fotos e áudios das últimas duas agressões
.
QUE no dia do último fato, 10/08/2022, a vítima saiu para trabalhar e quando chegou em casa não conseguiu entrar na residência, pois o suspeito tinha tirado as digitais da comunicante e trancado a porta principal e da cozinha
. QUE a declarante não conseguiu entrar em contato com o acusado pois ele a bloqueou de tudo. QUE a vítima está sem onde ficar e está somente com a roupa do corpo. QUE a comunicante está muito abalada com todos os fatos que ocorreram e por esse motivo solicita medidas protetivas de urgência e representação criminal
” (ID 140105150 pp. 12/14).

Na mesma oportunidade, a vítima mencionou que o agravante sempre que podia buscava humilhá-la com várias ofensas pessoais e humilhações, motivo pelo qual foi necessário buscar atendimento psiquiátrico por força das ofensas que recebia. A vítima mencionou que foi obrigada a manter relações sexuais com o agravante (ID 140105150 pp. 12/14).

Neste sentido, declarou: “
QUE o relacionamento estava estável até dois meses atrás, quando o casal se desentendeu e o autor começou a ficar extremamente agressivo e grosseiro. QUE durante esses dois meses, o acusado sempre que podia, procurava modos de rebaixar e humilhar a vítima. QUE o suspeito sempre dizia "VOCÊ TA MUITO MAGRA, ESSE SEU PEITO CAÍDO, ESSA BUNDA MOLE, ESSA BOCA FEIA" e "VOCÊ É UM LIXO, PROJETINHO DE MULHER". QUE o autor injuria a declarante dizendo "VOCÊ É UMA PUTA. VAGABUNDA, GAROTA DE PROGRAMA, BISCATE, LADRONA". QUE a comunicante chegou a ir em um psiquiatra devidos a todas as agressões verbais e psicológicas. QUE o acusado sempre diz que a vítima deve ir embora, dizendo "BUSCA SUAS COISAS QUE EU VOU DEIXAR TUDO LÁ EM BAIXO, NÃO TEM MALA, SE VIRA", mesmo sabendo que ela não tem para onde ir. QUE o suspeito já obrigou a vítima ter relações sexuais sem o consentimento dela. QUE o autor já agrediu a comunicante diversas vezes, com chutes, tapas, puxões de cabelo, empurrões e enforcamento, tendo a declarante fotos e áudios das últimas duas agressões
”
(ID 140105150 – pp. 12/14).

Não ignoro que o agravante negou as práticas que lhe foram imputadas no decorrer da irresignação interposta, contudo o presente recurso não tem a finalidade de discutir a prática delitiva ou não, mas apenas a necessidade da manutenção das medidas protetivas de urgência.

Em suma, o que deve ser averiguado na hipótese é apenas a necessidade, ou não, da subsistência das medidas protetivas de urgência impostas no caso.

Na hipótese tem-se que além dos elementos que indicam a possível ocorrência de fatos que caracterizam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, há elementos que não apenas indicam a
gravidade

concreta das imputações formuladas
, mas também
indícios de reiteração
, elementos que permitem e autorizam a manutenção das cautelas exaradas pelo juízo de primeiro grau.

Sem adentrar ao mérito das imputações formuladas pela agravada/apelada em desfavor do agravante/apelante, mas imputa-se a este último não apenas violência física, mas também psicológica, injúrias e, inclusive, manutenção de relações sexuais sem consentimento.

Portanto, não restam dúvidas de que os fatos não apenas são graves, mas também exigem a utilização de instrumentos cautelares que possam evitar possíveis reiterações, pois, conforme elementos dos autos, as práticas não seriam isoladas, mas sim reiteradas e de diversas naturezas.

Ou seja, embora não se discuta, pois inviável neste momento, a ocorrência de crimes e a autoria delitivas, tem-se que os autos permitem a manutenção das medidas protetivas de urgência como meios para assegurar a tranquilidade da vítima, o bom andamento das investigações e de eventual ação penal a ser proposta, caso o órgão acusador ou a vítima entendam possível o seu ajuizamento.

A este respeito, frise-se: “
In casu, as medidas protetivas de urgência impostas ao ora agravante - afastamento do lar e proibição de aproximação e de contato com a ofendida, com familiares exclusivos dela e com testemunhas -, além de necessárias para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, são adequadas, diante das circunstâncias do fato, tendo em conta o ora agravante, ao expulsar a ofendida de casa, teria a ameaçado, além do que teria o costume de, após consumir bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, ofendê-la com palavras de baixo calão
” (AgRg no RHC n. 141.732/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Por fim, como bem pontuou a Procuradoria-Geral de Justiça, conquanto um dos principais objetivos do agravante seja retornar para o apartamento onde a vítima está residindo, alegando ter direito ao imóvel, os direitos definitivos de permanência no imóvel ou sobre quem detém a propriedade sobre os bens do casal não é objeto desta espécie recursal, devendo ser resolvida através da partilha de bens no âmbito cível.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em instrumento, aqui recebido como recurso de apelação criminal, e mantenho as medidas protetivas de urgência deferidas pelo juízo de primeiro grau, notadamente porque o prazo de 06 (seis) meses adotado pelo juízo
a quo
mostra-se razoável e compatível com as particularidades do caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022